Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0010793-51.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO MARCELINO LOPES, ATAIZA CESAR VIEIRA, JOAQUIM BATISTA LEMOS, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOVINO ANTONIO ANTUNES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da determinação contida na decisão de ID no 11526315 do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, então Relator da presente Execução de Título Judicial. A decisão monocrática acolheu impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que originaram os precatórios expedidos nestes autos em favor dos exequentes, para “determinar a revisão dos cálculos do precatório de fl. 992, nos termos do art. 1o-E, da Lei 9.494/97, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores” (ID 11526315 - Pág. 5). O prazo para os exequentes se manifestarem sobre a decisão encerrou-se em 23/08/2018, conforme certidão de ID 11526299 - Pág. 4. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que ao proceder à análise dos documentos anexados, requereu as fichas financeiras do mês de março de 1990 das exequentes Ataiza Cesar Vieira e Antônia Belarmino Mendes Oliveira (ID 11526286 - Pág. 2). Os documentos da Ataiza Cesar Vieira foram anexados sob o ID11526318 - Pág. 2/13. Na manifestação técnica de ID 24003653, a Contadoria informou ainda não ter identificado nos autos a ficha financeira de março/1990 de Antônia Belarmino Mendes Oliveira, o que impossibilitava a elaboração dos cálculos referentes a ela. Além disso, suscitou dúvidas “quanto aos parâmetros de atualização dos cálculos” dos demais exequentes, tendo em vista que os últimos cálculos juntados aos autos tinham sido realizados havia quase 10 anos. O eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no despacho de ID 28219960, determinou a intimação das partes a fim de que se manifestassem, no prazo legal, quanto aos parâmetros de atualização de cálculo, conforme requerido pela Contadoria no ID 24003653. Publicado o despacho de ID 28219960, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação dos exequentes sobre os parâmetros de atualização dos cálculos, consoante certidão de ID 28649155. O Distrito Federal, por sua vez, por intermédio da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, requereu a manutenção dos “parâmetros constantes nos cálculos de Id. 11526282 e acolhidos pela decisão Id. 11526315” (ID 28946470). Foram realizadas inúmeras tentativas de localização da ficha financeira de março de 1990 da exequente Antônia Belarmino Mendes Oliveira, mas todas restaram infrutíferas. Intimada a se manifestar e requerer o que de direito, a exequente manteve-se inerte. Assim, configurado o abandono da causa, foi extinto o processo em relação à exequente Antônia Belarmino Mendes Oliveira, sem resolução do mérito, com apoio no artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. As partes foram intimadas, tendo decorrido in albis o prazo para manifestação. Após, os autos foram a mim redistribuídos em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva e do fato de o eminente Desembargador João Egmont ter deixado de compor o Conselho Especial (ID 44748258). É o relatório. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica (ID 24003653), por meio da qual suscitou dúvidas “quanto aos parâmetros de atualização dos cálculos” dos exequentes. Instados a se manifestar sobre os cálculos, os exequentes permaneceram inertes. Por sua vez, o Distrito Federal requereu a manutenção dos “parâmetros constantes nos cálculos de Id. 11526282 e acolhidos pela decisão Id. 11526315”. Como visto, a decisão proferia pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva acolheu a impugnação do Distrito Federal para determinar a revisão dos cálculos do precatório de ID 11526224, a fim de adequá-lo ao título exequendo, no sentido de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores, e não sobre a remuneração de cada mês do período devido, conforme cálculos efetuados inicialmente. Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos novos cálculos dos exequentes Antônio Marcelino Lopes, Ataiza Cesar Vieira, Joaquim Batista Lemos, Josilene Raposo de Oliveira e Jovino Antônio Antunes, de acordo com os parâmetros determinados na decisão de ID 11526315, “a fim de se aplicar o percentual de 84,32% sobre o salário do mês de março de 1990, com reflexos posteriores”. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator